Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014328-08.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S.A.
EMBARGADO: RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS - EPP
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração para corrigir erro material, opostos contra decisão de acolhimento da preliminar arguida pelo ora embargado de perda superveniente do objeto, para negar seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, nos termos do artigo 932, III do CPC/2015.
A embargante alega que “o erro material reside no fato de considerar que a desistência do recurso de apelação 79490/2016 interposto nos autos da Ação de Embargos de Terceiro autuado sob n° 3149- 39.2005.811.0004 onde são partes Bunge x Agrenco causa perda superveniente do objeto do presente agravo, pois no referido embargo discutia-se “qual dos dois credores Bunge e Agrenco tinha direito ao soja”, com a desistência da constrição por parte da Agrenco o soja que já estava na posse e tradição da Bunge foi mantida e ficou liberada desse gravame (...) o presente Agravo discute outra restrição judicial entre outras partes Bunge x Ronimarcio, cujos objetos não se confundem com o recurso de apelação 79490/2016 interposto nos autos da Ação de Embargos de Terceiro autuado sob n° 3149-39.2005.811.0004 onde são partes Bunge x Agrenco.”
Assevera que além de ter ocorrido a desistência do gravame por parte da Agrenco que era objeto da apelação no 79490/2016 interposta nos autos da Ação de Embargos de Terceiro autuado sob n° 3149- 39.2005.811.0004, não há nenhuma ação do Produtor rural Walmir de Souza e Bunge sobre o soja entregue no ano de 2005; requer o acolhimento dos embargos, com a reconsideração da decisão embargada (id 27062996).
Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos (id 28525459).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:
“Em razão das petições da ora agravante nos autos do Recurso de Apelação n. 79490/2016 e no Recurso de Apelação n. 151934/2016, juntadas no presente feito (ids 5721002 e 5721003), determinei a intimação da agravante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca das preliminares de ilegitimidade ativa e perda do objeto do agravo de instrumento arguidas em contrarrazões, nos termos dos artigos 10, 932 e 933, ambos do CPC. A agravante peticionou e rechaçou as preliminares.
Pois bem. O presente agravo de instrumento foi interposto por Bunge Alimentos contra decisão de deferimento do pedido do exequente, ora agravado, de penhora no rosto dos Autos n° 3149-39.2005.811.0004 da quantia de 774.600 quilos de soja, sendo que neste feito as partes são Agrenco do Brasil e Walmir de Souza.
A ora agravante opôs embargos de terceiro, sob o fundamento de que não há crédito em favor do Sr. Walmir disponível no processo n° 3149-39.2005.811.0004 e que o cereal entregue pelo Sr. Walmir à agravante ocorreu em 2005, antes da existência da execução do ora agravado contra Walmir.
Outros embargos foram opostos pela agravante, objetivando a anulação da medida de arresto levada a efeito na ação de Código 47830, com consequente manutenção de posse na quantidade de 3.240.000 kg de soja.
De fato, como indicado pelo agravado, a agravante interpôs os Recursos de Apelação ns. 79490/2016 e 151934/2016. Este interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos de Terceiro (Código 48976), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar de manutenção de posse e condenou a autora Bunge Alimentos S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); aquele contra sentença proferida pelo mesmo Juízo, nos autos dos Embargos de Terceiro (Código 48984), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar de manutenção de posse e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
A agravante peticionou no Recurso de Apelação 79490/2016 pela extinção do feito por perda de objeto. Tal recurso foi interposto nos autos dos Embargos de Terceiro (Código 48984), contra o deferimento do pedido do ora agravado de penhora no rosto dos Autos n° 3149-39.2005.811.0004 (Código 47833) da quantia de 774.600 quilos de soja, objeto do presente recurso. Desistiu também da interposição do Recurso de Apelação 151934/2016.
Com efeito, foram proferidas decisões monocráticas nos apelos, de não conhecimento dos recursos por prejudicados, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Sobre a questão, o Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Como se vê, a desistência do recurso de apelação pela agravante, pôs fim ao interesse recursal em razão da perda superveniente do objeto do presente agravo, pois o Apelo 79490/2016 atacava sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro (Código 48984), opostos em decorrência do deferimento do pedido do ora agravado de penhora no rosto dos Autos n° 3149-39.2005.811.0004 da quantia de 774.600 quilos de soja, objeto também do presente recurso.
Sobre a questão lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).
Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pelo agravado de perda superveniente do objeto e nego seguimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III do CPC/2015.”
O que se vê, é que as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da decisão, pela inconformidade com a parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora